Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE DIREITOS REAIS DE USO GRATUITO SOBRE IMÓVEL DA UNIÃO. BEM DESTINADO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTINADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. EXPRESSÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o), a primazia da efetividade da execução no interesse do exequente (art. 797), e a exigência de observância à forma menos gravosa ao executado (art. 805). Também prevê, em seu art. 370, que o juiz deve indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias.
3. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete cumprir as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito.
4. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A penhora do direito real de uso é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto.
5. No caso, a cessão dos direitos reais de uso resolúvel e gratuito pela União recai sobre habitações de interesse social, destinadas à população de baixa renda do Distrito Federal. As pessoas se uniram em associações de projetos habitacionais de baixo custo, como a agravada, para a construção de habitação popular. Assim, não está demonstrada a utilidade da medida. Não há qualquer indício de que a penhora do direito real de uso tenha expressão econômica em favor da associação.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.